Tribunal: TJDFT
Processo: 0708677-08.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO PENAL. PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. MEDIDA QUE SE IMPÕE. DÚVIDAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO POR FOTOGRAFIA. INVÁLIDO. NÃO HOUVE RECONHECIMENTO PESSOAL POSTERIORMENTE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO.
1. Roubo praticado à noite em local de reconhecida pouca luminosidade, pois, as lâmpadas "Led", na época, ainda não tinham sido instaladas. Não havendo provas suficientes nos autos para um decreto condenatório, impõe-se a manutenção da sentença de absolvição do sentenciado.
2. Diante de declarações divergentes e inconsistentes da vítima acerca da autoria delitiva, tem-se que a prova oral colhida não acresceu ao reconhecimento por fotografia os elementos hábeis a sustentarem a tese acusatória com referência a autoria delitiva; e, não houve reconhecimento pessoal posteriormente.
3. Negado provimento ao recurso ministerial.